Tribunal: TJMT
Processo: 0001886-88.2018.8.11.0109
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001886-88.2018.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Propriedade, Bloqueio de Matrícula]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO FLAVIO VITORINO - CPF: 158.782.959-20 (EMBARGANTE), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), MARLEI DOS REIS VITORINO - CPF: 370.460.129-20 (EMBARGANTE), CELSO LUIZ PADOVANI - CPF: 546.553.409-59 (EMBARGADO), POLIANA GALADINOVIC DE OLIVEIRA - CPF: 045.392.751-35 (ADVOGADO), CRISTIANE BULGARELLI PADOVANI - CPF: 493.072.319-15 (EMBARGADO), ADILSON FRANCISCO FISTAROL - CPF: 325.248.971-68 (EMBARGADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), ALGACIR FISTAROL - CPF: 639.992.269-00 (EMBARGADO), JUCIANA ANGELI FISTAROL - CPF: 621.970.451-72 (EMBARGADO), CEZAR DE ANGELO VELLINI - CPF: 117.570.869-00 (EMBARGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), APARECIDA PERES VELLINI - CPF: 005.401.819-60 (EMBARGADO), ELIANE FATIMA FERRARI - CPF: 631.363.331-87 (EMBARGADO), ELISABETE DOMINGUES VELLINI DE MORAES - CPF: 088.929.048-25 (EMBARGADO), JOAO LUIZ CAMPANA DE MORAES - CPF: 045.358.268-03 (EMBARGADO), MARIA BEATRIZ BUENO DOMINGUES - CPF: 430.593.008-01 (EMBARGADO), MARIANA BUENO DOMINGUES - CPF: 469.223.058-41 (EMBARGADO), RAFAEL DOMINGUES DE MORAES - CPF: 018.969.575-79 (EMBARGADO), JULIANY ISHII DE SOUZA - CPF: 007.720.671-12 (EMBARGADO), MARILIA DOMINGUES DE MORAES - CPF: 026.434.955-51 (EMBARGADO), DANILO LEANDRO SANTOS DE CASTRO - CPF: 839.819.425-15 (EMBARGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (EMBARGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5807-67 (EMBARGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELIANE FÁTIMA FERRARI (EMBARGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA E DESMEMBRAMENTO DE MATRÍCULA JULGADA IMPROCEDENTE – TRANSAÇÃO EFETIVADA POR PROCURAÇÃO PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PODERES, PREÇO VIL E PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – HIPÓTESES DE ATOS REALIZADOS PELO MANDATÁRIO EM CUMPRIMENTO DE ACORDO FORMALIZADO E HOMOLOGADO EM AÇÃO POSSESSÓRIA ACOMPANHADA PELO MP – TRÂNSITO EM JULGADO – FATO NÃO ENFRENTADO NO ACÓRDÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – INTEGRAÇÃO COM MODIFICAÇÃO DO
DECISUM
– ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES

– DECLARATÓRIOS DA OUTRA PARTE PARA EFEITOS DE PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO E

ERROR IN PROCEDENDO
– NÃO CONSTATAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

Caso em que o acórdão, em cumprimento à determinação do STJ, analisou os Recursos tidos por prejudicados e, constatada a omissão sobre o acordo homologado nas Ações Possessórias, atribuiu-lhes efeitos modificativos para reformar o aresto proferido na Apelação e manter a sentença pela improcedência da Ação de Nulidade de Escrituras Públicas e de Desmembramento ajuizada pelos embargantes.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito (art. 1025 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos opostos ao acórdão que, por unanimidade,
acolheu com efeitos infringentes
os Declaratórios dos ora embargados para sanar a omissão e reformar o aresto para negar provimento à Apelação Cível dos ora embargantes e manter a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade (Id 230979169).

Os embargantes afirmam o propósito de prequestionamento e violação ao art. 1.022 do CPC.

Descrevem síntese do litígio tratado na Ação Declaratória de Nulidade julgada improcedente e na qual visavam anular a Escritura e as matrículas dela derivadas, todas do RGI de Marcelânida (MT); alegam que interpuseram Apelação, provida parcialmente para declarar a nulidade do desmembramento do imóvel, bem como das matrículas derivadas das vendas, com o retorno ao estado anterior, cujo aresto foi reformado nos Embargos anteriores, do Espólio de Eliane Fátima Fistarol, e anulados os atos processuais praticados após o óbito maliciosamente informado.

Os ora embargantes apresentaram novos Aclaratórios em que apontam omissão de matérias relevantes, contudo não foram acolhidos, tampouco os posteriores. Diante disso, ingressaram com Recurso Especial, admitido e provido para tornar nulo o acórdão do TJMT e restabelecer aquele proferido na Apelação.

Os Embargos subsequentes, dos ora embargados, foram providos com efeitos modificativos, e os ora embargantes arguiram que, na verdade, o STJ mandou apenas apurar a viabilidade de apreciação dos Aclaratórios julgados prejudicados, mas “
surpreendentemente esta e. Câmara alterando o entendimento anterior, reformou em sede inapropriada acórdão anterior por meio de acolhimento de embargos declaratórios, promovendo indevido julgamento da causa”, em total inobservância do disposto nos artigos 494 e 1.022 do CPC, imitindo-se no que concerne à apreciação de uma série de aspectos sobre os quais deveria, necessariamente, se pronunciar
”.

Anotam que essas questões surgiram por ocasião do acolhimento dos Embargos dos aqui embargados, o que motivou os presentes Declaratórios para “
instar o órgão julgador a se manifestar expressamente sobre os pontos que o Embargante entende consistirem em violações de dispositivos de lei federal, de modo que seja devidamente prequestionada a matéria, a fim de permitir a interposição de recurso para a Corte Superior
”.

Acrescentam que, dessa forma, o julgamento é nulo e o acórdão omisso, por violação aos dispositivos acima mencionados.

Suscitam
error in procedendo
em virtude da impossibilidade da análise da matéria que subsidiou o deferimento dos efeitos infringentes nos Embargos dos ora embargados, excepcionalmente admitidos, de maneira que, inapropriadamente, a causa foi outra vez julgada, quando a questão da “
transação entre as partes, homologada judicialmente
”, já havia sido enfrentada. Nesse ponto transcrevem trecho do respectivo aresto em que se referiu à inexistência de procuração e falta de menção à Ação Possessória nas Escrituras, assuntos que deveriam ser resolvidos no Cumprimento de Sentença, e não por outros meios, sobretudo porque a decisão é diametralmente contrária à anterior.

Na sequência discorrem longamente sobre a referida Procuração e os poderes outorgados, e concluem que houve simulação, rejeitada no acórdão ora impugnado.

Dizem que é evidente a inexistência de omissão no
decisum
proferido em 2023 e anulado pelo STJ.

Pedem a anulação do aresto por
error in procedendo
consistente no novo julgamento da lide, e/ou o enfrentamento das matérias concernentes à afronta aos arts. 494, II, e 1.022, do CPC, para fins de prequestionamento (Id 233089172).

Nas contrarrazões, os embargados
Celso Luiz Padovani e sua mulher, Cristiane Bulgarelli Padovani
, sustentam a ausência de vícios, pois a Câmara teria sido clara ao registrar que os embargantes constituíram poderes para ceder, doar, desmembrar e transferir de qualquer forma, cuja outorga foi confirmada expressamente na inicial da Ação de Nulidade, de maneira que “
a transferência do domínio, autorizada pelos embargantes via procuração pública, em cumprimento de acordo judicial, não configura simulação, que foi reconhecida no primeiro julgamento e afastado agora, no acórdão embargado, por conta da omissão denunciada pelos embargados/apelados sobre o acordo judicial transitado em julgado
”, portanto não ocorreu novo julgamento da causa.

Assinalam ainda que os argumentos dos embargantes são equivocados e não se coadunam com o contido nos autos e decidido no acórdão embargado (Id 238219153).

Adilson Francisco Fistarol, Algacir Fistarol e Juciana Angeli Fistarol
aduzem que são insubsistentes as alegações dos embargantes, primeiro porque

o aresto atacado foi proferido por expressa determinação do STJ, que reconheceu o “erro de premissa” contra a existência incontroversa de acordo judicial anterior envolvendo a transferência do imóvel a alguns dos réus, de modo que nos Declaratórios em questão a pretensão é de reanálise do mérito sob a justificativa de que a conclusão dos anteriores é injusta.

Ressaltam também que o aresto embargado aplicou os arts. 494, II, e 1.022 do CPC (Id 238468675).

Cezar de Angelo Vellini, João Luiz Campana de Moraes, Maria Beatriz Bueno Domingues, Mariana Bueno Domingues, Rafael Domingues de Moraes, Juliany Ishii de Souza, Marília Domingues de Moraes e Dano Leandro Santos de Castro
afirmam que o intuito dos embargantes é de rediscussão do caso, tanto assim que no primeiro aresto não foi enfrentado o acordo devidamente homologado nas Ações Possessórias, o qual tratou das transferências a título gratuito aos beneficiados daquela transação (os embargados), gerando a omissão sanada no acórdão em análise (Id 238477659).

Por último, o
Espólio de Eliane Fátima Ferrari
argui o não cabimento dos Embargos, por ser manifesto o mero inconformismo da parte adversa; a inexistência de
error in procedendo
e de omissão, bem como que não houve novo julgamento, mas sim o cumprimento da determinação do STJ, de apreciação dos Recursos.

Alega que os embargantes nem sequer se reportam a essa ordem emanada da Corte Superior (Id 238692658).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No Recurso Especial n. 2064861-MT foi anulado o acórdão proferido nos Embargos de Declaração e determinada a análise de todos os Recursos interpostos daquele que apreciou a Apelação, reconhecidos como prejudicados pelo respectivo
decisum
.

Importante esclarecer inicialmente que a sentença recorrida julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda ajuizada pelos embargantes e os condenou ao pagamento da verba de sucumbência. A Apelação por eles interposta foi provida parcialmente para anular o desmembramento do imóvel objeto do feito, assim como todas as Escrituras Públicas de Compra e Venda e extinguir as matrículas derivadas das vendas, com o retorno ao estado anterior (Id 122268481).

Desse
decisum
recorreram o Banco do Brasil S/A, os embargados Espólio de Eliane Fátima Ferrari, Celso Luiz Padovani e sua mulher, Cezar de Ângelo Vellini e sua mulher, João Luiz Campana de Moraes e sua mulher, Maria Beatriz Bueno Domingues e Maria Bueno Domingues, Rafael Domingues de Moraes, Juliany Ishii de Souza, Danilo Leandro Santos de Castro e Marília Domingues de Moraes e Adilson Francisco Fistarol, Algacir Fistarol e Luciana Angeli Fistarol, sendo providos os do Espólio de Eliane Fátima Ferrari, declarados nulos todos os atos praticados a partir do seu óbito, e julgados prejudicados os demais (Id 135146153), sobrevindo novos Embargos, agora dos ora embargantes, não acolhidos (aresto com Id 150195197). Os novos Embargos por eles opostos também foram rejeitados, com aplicação de multa (Id 152950194).

Desse aresto os ora embargantes interpuseram Recurso Especial, admitido pela Vice-Presidência (Id 162152151), provido monocraticamente pelo STJ, que anulou o acórdão dos Embargos de Declaração por eles opostos e restabeleceu o da Apelação. Em seguida, o STJ proveu os Aclaratórios do ora embargado Espólio de Eliane Fátima Ferrari, para determinar a apreciação de “
todos os recursos interpostos contra o acórdão da apelação que haviam sido considerados prejudicados
” (Id 211122650).

Em cumprimento à ordem emanada do STJ, foram julgados todos os Embargos antes tidos por prejudicados e opostos pelos ora embargados, Celso Luiz Padovani e sua mulher, sob a alegação de que a transação firmada e devidamente homologada na lide possessória não foi enfrentada, pela qual os embargantes se comprometeram a transferir gratuitamente o domínio, assim como o desmembramento e a outorga das escrituras.

Também apresentaram Embargos de Declaração, individualmente, os ora embargados Cezar de Ângelo Vellini e sua mulher, João Luiz Campana de Moraes e sua mulher, Márcia Beatriz Bueno Domingues, Mariana Bueno Domingues, Rafael Dominues de Moraes, Juliany Ishii de Souza, Danilo Leandro Santos de Castro e Marília Domingos de Moraes, e ainda Adilson Francisco Fistarol, Algacir Fistarol e Juciana Angeli Fistarol, todos sustentando omissão do aresto proferido na Apelação no tocante ao acordo firmado na Ação Possessória, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURAS DE COMPRA E VENDA E DESMEMBRAMENTO DE MATRÍCULA – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM - TRANSAÇÃO EFETIVADA POR PROCURAÇÃO PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PODERES, PREÇO VIL E PAGAMENTO NÃO COMPROVADO – HIPÓTESE DE ATOS REALIZADOS PELO MANDATÁRIO EM CUMPRIMENTO DE ACORDO FORMALIZADO E HOMOLOGADO EM AÇÃO POSSESSÓRIA ACOMPÁNHADO PELO MP - TRÂNSITO EM JULGADO – FATO NÃO ENFRENTADO NO ACÓRDÃO - OMISSÃO CONFIGURADA – INTEGRAÇÃO COM MODIFICAÇÃO DO JULGADO - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

A existência de omissão em acórdão embargado impõe o provimento do Recurso integrativo com efeitos infringentes para negar provimento ao Recurso de Apelação e manter a sentença de improcedência da Ação Declaratória de Nulidade”.

No julgamento do mérito de todos os Declaratórios, o acórdão embargado consignou o seguinte:

“O STJ proveu o Recurso Especial interposto pelos autores Francisco Flavio Vitorino e Marlei dos Reis Vitorino, anulou o acórdão do TJMT que proveu os Embargos de Declaração opostos pelo requerido/apelado, Espólio de Eliane Fátima Ferrari, sob o fundamento de se tratar de informação tardia, e que depois do óbito o advogado se manifestou nos autos em nome da parte falecida, mesmo tendo anteriormente requerido a instauração do seu inventário, de modo que o fato gerador da nulidade era de pleno conhecimento do litisconsorte e de seu advogado. O decisum da Corte Superior ainda determinou a apreciação dos Embargos de Declaração opostos pelos demais requeridos.

No que interessa, a sentença recorrida julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda com Perdas e Danos, proposta por Francisco Flávio Vitorino e Marlei dos Reis Vitorino e os condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa (pro rata), ou seja, 1/8 (um oito avos), porquanto 8 foram as contestações apresentadas.

O acórdão embargado proveu parcialmente o Recurso interposto pelos mencionados autores/embargados (Francisco Flavio Vitorino e sua mulher Marlei dos Reis Vitorino), declarou a nulidade do desmembramento do imóvel e de todas as Escrituras Públicas de Compra e Venda, assim como extinguiu as matrículas delas derivadas, com o retorno das partes ao estado anterior.

Como constou do relatório, todos os embargantes alegam que o acórdão é omisso porque não se manifestou sobre o acordo formalizado e devidamente homologado na Ação de Reintegração de Posse, inclusive de que o desmembramento da matrícula e a lavratura das escrituras foram efetivados exatamente em cumprimento ao respectivo acordo.

Da análise dos documentos juntados aos autos e extraídos da Ação de Reintegração de Posse n. 74/2009, que tramitou inicialmente na Comarca de Marcelândia, e depois na Vara Especializada de Direito Agrário da Capital, constata-se que as partes entabularam acordo e submeteram ao juízo para homologação.

Verifica-se, ainda, que em 25 de setembro de 2009, em audiência onde presentes se encontravam o Juiz Titular da Vara Agrária, Pedro Sakamoto e o Promotor de Justiça, Marcos Henrique Machado, hoje desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e ainda o Juiz de Direito, Anderson Candiotto e o Promotor de Justiça, Dannilo Preti Vieira, assim como os litigantes relacionados no respectivo Termo de Audiência, como Cesar de Ângelo Vellini, Elizabete Vellini e Odair Lino Moreira, e ainda, os advogados Eder José Azevedo e José Roberto Alvim, patronos de Francisco Flavio Vitorino e das Colonizadoras Terra Norte Ltda e Maiká Ltda.

Presentes ainda ao ato, o representante legal da Associação dos Camponeses de Marcelândia, Euler Caetano da Costa e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marcelândia, bem como os seus associados, todos acompanhados do advogado Jadeir Cangussu, em cuja audiência foi apresentada proposta de doação de três mil hectares e compra e venda de 1.000 hectares, a razão de R$1.000,00 o alqueire, com pagamento em 6 anos, sem nenhum acréscimo.

Em contra proposta, a família Vellini concordou com a doação, mas condicionou à desocupação da parte remanescente. O advogado da Associação protestou pelo pagamento das benfeitorias no valor de R$12.000,00 em contrapartida à desocupação da área de preservação.

Após a suspensão da audiência por 30 minutos, o Sindicato e a Associação reconheceram a posse dos réus indicados na inicial, com exceção das rés Colonizadora Terra Norte e Maiká, porque não seriam possuidoras, o que foi acompanhado pelos demais.

Em relação à quantidade de 726ha foi reconhecida a posse do autor Francisco Flavio Vitorino, e os 3.000has seriam transferidos para as duas entidades sindicais (sindicato e associação).

Também ficou pactuado que os réus da Ação Possessória, assim como as duas entidades de classe, reconheceram a posse do autor Francisco Flávio Vitorino em 4.250ha, da qual referido autor transfere ao Sindicato e à Associação, a área de 2.274,0979 hectares, das matrículas identificadas na escritura pública de desmembramento juntadas na Ação n. 75/2009 (fls. 12/16), que passa a fazer parte da transação e será destinada a assentamento dos trabalhadores rurais identificados.

Constou ainda do acordo que Ângelo Barbato, Luiz Vellini, Francisco Domingues, Antônio Vellini, João Campana, Elizabete Domingues Vellini de Moraes, Edivaldo Domingues Vellini, Maria Lucia Bueno, Cesar de Ângelo Vellini, Aparecida Peres Vellini, Vitalino Marcuzzo, Maria de Lourdes Mancuzzo, Sergio Luiz Dadona, e Cláudia Andréia Hoyo de Biagi Dadona transferem para o Sindicato e Associação área de 720,9021ha, parte da matrícula 54010, RGI Sinop, também destinada a assentamento.

E ainda, que Francisco Vitorino transfere 1.249,90ha para Elizabete Domingues Vellini de Moraes, a título gratuito, sendo parte das matrículas identificadas nas escrituras e desmembramento; que os autores da Ação de manutenção 74/2009 e os réus da Ação de Reintegração 75/2009, assim como o Sindicato e Associação, os respectivos associados e sindicalizados, identificados nos autos ou não, e sucessores, deveriam desocupar 726ha, já que excluída do acordo.

Também ficou consignado que a transferência do domínio da área de 3.000ha ao sindicato e associação seria acompanhada pelo MP, momento em que o embargado Flavio se comprometeu a comparecer pessoalmente para as assinaturas. No Termo também foi determinada a expedição dos documentos necessários e a extinção dos processos conexos com resolução de mérito, cujo decisum transitou em julgado em 26-9-2009 (Id 105697965 – fls. 108/124).

Na sequência e ainda na Ação Possessória, Francisco Flávio Vitorino informou ao juízo que não conseguiu ocupar a área de 726ha e requereu a sua reintegração, mas em seguida, ao se manifestar sobre a pretensão da Ouvidoria Agrária do INCRA, protestou pelo seu indeferimento porque os feitos já estavam solucionados em razão do cumprimento do acordo, não havendo nenhum questionamento (fls. 156/160 – Id 105697965).

No Id 105697967 (fls. 9/293), consta petição de José Lucas de Souza, o embargante Celso Fernandes Padovani, Leopoldina Geraldina Padovani, Celso Padovani & Cia Ltda, Celso Luiz Padovani, Cristiane Bulgarelli Padovani, Maiká Colonização Ltda, o embargado Francisco Flavio Vitorino e Colonizadora Terranorte Ltda, todos representados pelo mesmo advogado que participou da audiência de homologação do acordo, Dr. José Roberto Alvim, na qual informaram que em relação a área ocupada por Celso Fernandes Padovani, de 720ha, indicada no item III.3 da inicial, a posse vem sendo exercida normalmente, de modo que não teriam interesse no pedido de reintegração de posse outrora requerido por Francisco Vitorino, já que a posse da área na data do peticionamento era exercida por Celso Fernandes Padovani, sem invasores, sobrevindo o arquivamento.

Na Ação Declaratória, ao impugnar a contestação apresentada pelos requeridos/embargantes, os embargados (Francisco Flávio Vitorino e sua mulher Marlei), alegaram que as pessoas que participaram do acordo não o averbaram no registro imobiliário, e apenas lavraram as Escrituras utilizando a procuração que outorgaram, de modo que ele (Francisco Vitorino) continua proprietário da área. Alegaram ainda que em nenhum momento discutiram o acordo judicial, e sim, pretendem a nulidade das Escrituras e do desmembramento, por isso não existiria coisa julgada alegada pelos requeridos/embargantes (id 105697967 – fls. 84/114), tampouco eles comprovaram o pagamento do preço da área que ocupam.

A liminar foi indeferida no saneador (fls. 142/148) e as partes instadas a especificarem provas, sem prejuízo do julgamento antecipado. Os autores/embargados protestaram pela intimação dos requeridos/embargantes para apresentarem recibos do pagamento do preço. Eles pela produção de prova oral, documental e o depoimento pessoal do autor.

Na própria inicial em que pedem a nulidade das Escrituras e do desmembramento, os embargados/autores afirmaram expressamente que outorgaram procuração ao requerido/embargante Celso Luiz Padovani, com “amplos e gerais poderes, para o fim especial de vender, ceder, doar, prometer vender, transferir ou de qualquer forma, alienar, desmembrar o imóvel constituído por um imóvel rural com área de 4.250ha (quatro mil, duzentos e cinquenta hectares), denominado Fazenda Ribeirão Grande, unificação de 53 áreas menores, do loteamento Maika I, situado no município de Marcelândia, comarca de Colider/MT”, de maneira que confirmam a outorga da procuração utilizada para a lavratura das Escrituras e desmembramento.

Desse modo, não há falar em venda com base em documento falso ou inexistente, até porque dos poderes que eles outorgaram ao requerido/embargante Celso Luiz Padovani, fica evidente que a outorga da procuração foi em cumprimento ao mencionado acordo entabulado nas Ações Possessórias.

Tanto assim é, que ditos poderes consistiram em transferir, vender, ceder, doar, inclusive desmembrar, como consta dos demais instrumentos de mandato onde o referido procurador outorgou procurações para os requeridos nas demandas possessórias, inclusive para ele próprio, também integrante do polo passivo das possessórias, que conforme já mencionado, em petição conjunta com o autor/embargado e outros, ao se manifestarem sobre pedido da Ouvidoria Agrária do Incra, informaram ao juízo que a pendência possessória estava integralmente solucionada, inclusive com a posse do procurador Celso Luiz Padovani na área de 720ha.

Isso é o que consta da documentação que instrui a Ação Declaratória de Nulidade proposta pelos autores/embargados, prova que levou o juízo a julgar improcedente referida Ação.

Assim, evidente a omissão do acórdão quanto ao argumento dos embargantes em relação aos termos do acordo entabulado nas Ações Possessórias e devidamente homologado pelo juízo onde tramitaram tais demandas.

Ocorre que, a integração do acórdão para a correção do vício, importa em modificação do julgado.

Posto isso, dou provimento aos Embargos Declaratórios pelos requeridos/embargantes e a eles atribuo efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado para negar provimento ao Recurso interposto por Francisco Flávio Vitorino e Marlei dos Reis Vitorino e manter a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade.

Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa”.

Infere-se, portanto, que não procedem os argumentos dos embargantes de que o STJ mandou este Tribunal de Justiça apenas verificar a necessidade de exame dos Recursos tidos por prejudicados.

Na realidade, a determinação expressa foi de análise de referidos Recursos, inclusive porque considerados prejudicados em razão do provimento daqueles interpostos pelo Espólio de Eliane Fátima Ferrari, aresto anulado pela Corte Superior, por entender tardia a informação do seu óbito, fato que tornou prejudicados os opostos pelos outros apelantes, ora embargados, e, diante do reconhecimento da omissão, foram providos com efeitos infringentes.

Como visto, não houve omissão e
error in procedendo
, sendo clara a mera insatisfação com o deslinde da controvérsia e a intenção de reapreciação da causa. Porém esta via não se destina a essa finalidade.

E o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pela parte, tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. [...].

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.

4. [...].

5. [...].

6. Agravo interno não provido”
(STJ, AgInt no AREsp 1582425/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, julgamento em 16-8-2021).

Além do mais, consoante o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão a esse interesse, sem a presença de nenhuma das situações elencadas no art. 1.022 do CPC, é insuficiente para o acolhimento da pretensão.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024